Tribunal: TJBA
Processo: 8071041-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071041-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO

Apelações
SIMULTÂNEAS
. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL.

1.
À luz da tese fixada pelo
STF

no
Tema nº 109
3
, é válida
a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS
no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, ocorrida em 05/01/2022.

2. Incidência do princípio nonagesimal, sendo desnecessário o atendimento ao princípio da anterioridade anual. ADI’s 7066, 7070 e 7078.

3. Recursos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.